Tribunal: CARF
Processo: 10830.013730/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.013730/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.113 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
EDUARDO ROBERTO RIBEIRO DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
EXTINÇÃO DO DIREITO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
É de cinco anos o prazo para o contribuinte pedir restituição do crédito
tributário indevidamente pago, contados da data do fato gerador (retenção).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Gleison Pimenta Sousa que dava provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
21/22, que reduziu o imposto a restituir apurado na declaração de ajuste do ano-
calendário de 2004, de R$ 3.275,44 para R$ 2.131,47.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.013730/2009-06
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.113 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013730/2009-06

Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 22 - verso), o procedimento
resultou na apuração da seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora
Motorola Industrial Ltda, CNPJ no 01.472.720/0001-12, no valor de R$ 4.159,88.
Cientificado da autuação em 21/08/2009 (fls. 24), o interessado solicitou inicialmente a
retificação do lançamento mediante a SRL de fls. 19, que foi indeferida (fls. 08). O
contribuinte tomou ciência do indeferimento da SRL em 28/09/2009 (fls. 16), o
contribuinte apresentou, em 09/10/2009, a impugnação de fls. 01/06, por meio da qual
alega o que segue:
1. a IN SRF no 936, de 05/05/2009, determinou, em seu art. 1o, que os valores pagos a
pessoa física a título de abono pecuniário de férias de que trata o art. 143 da C.L.T não
serão tributados pelo imposto de renda na fonte nem na declaração de ajuste anual;
2. a orientação administrativa da Secretaria da Receita Federal, de 28/07/2009,
disciplinava que o pedido de restituição do imposto de relativo à retenção do imposto de
renda na fonte sobre o abono pecuniário poderia ser realizado até 31/12/2009;
3. de acordo com o disposto nos incisos I e III do artigo 100, do Código Tributário
Nacional, os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas e as práticas
reiteradamente
observadas
pelas
autoridades
administrativas,
são
normas
complementares das leis, dos tratados, das convenções internacionais e dos decretos;
4. a jurisprudência administrativa estabelece que o direito à restituição nasce a partir da
data em que o contribuinte vê o reconhecimento da autoridade administrativa à não
incidência dos rendimentos;
5. reproduz Acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais com o entendimento de
que o prazo decadencial para a apresentação de pedido de restituição dos valores
indevidamente retidos na fonte, relativos aos planos de desligamento voluntário conta-
se a partir da publicação da IN SRF no 165, de 31/12/1998, e que a data da efetiva
retenção do imposto na fonte é irrelevante vez que não é o marco inicial do prazo
extintivo;
6. assim, o início da contagem do prazo decadencial para pleitear a restituição dos
valores recolhidos a título de imposto de renda sobre valores referentes a abono
pecuniário de férias começa a fluir a partir da data em que o contribuinte viu
reconhecido tal direito pela administração tributária;
7. a IN SRFB no 936, de 05/05/2009, foi publicada em 06/05/2009, com ocorrência do
prazo decadencial somente em 06/05/2014;
8. à vista de tudo o exposto, requer que seja declarada insubsistente a notificação de
lançamento.
Visando instruir o presente processo, foram juntados os documentos de fls. 24/30,
extraídos dos sistemas de informação da RFB.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/09/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 01/10/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o abono pecuniário de férias é rendimento isento ou não tributável pelo Imposto
de Renda
b) o pedido de restituição não está prescrito
c) pedido de restituição de retenção indevida
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.113 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013730/2009-06

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre o pedido de restituição do abono pecuniário de férias
efetuado fora do prazo decadencial.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235/72 e suas alterações posteriores. Portanto, dela se toma
conhecimento.
Do exame dos autos, constata-se que o contribuinte retificou a declaração de ajuste
anual do IRPF/2005, em 29/07/2009, para excluir da tributação o valor recebido a título
de abono pecuniário de férias e correspondente 1/3 constitucional, sobre o qual entende
que não deve incidir imposto de renda (fls. 25/29).
Sobre a matéria, cumpre esclarecer que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
baseando-se no art. 19, inciso II, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no
2.346, de 1997, por meio do Parecer PGFN/CRJ/No 2.140, de 2006, aprovado por
despacho do Ministro da Fazenda, publicado no DOU de 16/11/2006, e do Ato
Declaratório PGFN no 6, de 16/11/2006, publicado no DOU de 17/11/2006, dispensou a
apresentação de contestação, a interposição de recursos e autorizou a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, “nas ações judiciais que
visem obter a declaração de que não incide imposto de renda sobre o abono pecuniário
de férias de que trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943”
Com respeito à eficácia do Ato Declaratório da PGFN no 6, de 2006, em face da redação
atual do art. 19, caput, inc. II, e §§ 4o e 5o, da Lei no 10.522, de 2002, dada pela Lei no
11.033, de 2004, o entendimento estabelecido nesse diploma estende-se à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, produzindo efeitos para a administração, independentemente
da edição de ato específico do Secretário da Receita Federal do Brasil adotando o
mesmo entendimento.
Atualmente, a Instrução Normativa RFB no 936, de 2009, em seu artigo 1o, reconheceu
que os valores pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias de que trata o
art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 1o de maio de 1943, não serão tributados pelo imposto de renda na fonte nem
na Declaração de Ajuste Anual. Anteriormente, o Ato Declaratório Interpretativo RFB
no 28, de 16/01/2009, já tratara do preenchimento da Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf) e do Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e
de Retenção de Imposto de Renda na Fonte relativos ao ano-calendário de 2008, quanto
aos valores pagos a esse título.
Rezam os artigos 1o, 2o e 4o da Instrução Normativa RFB n° 936, de 05/05/2009:
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.113 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013730/2009-06

“Art. 1o Os valores pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias de que
trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-
Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, não serão tributados pelo imposto de renda na
fonte nem na Declaração de Ajuste Anual.
Art. 2o A pessoa física que recebeu os rendimentos de que trata o art. 1o com desconto
do imposto de renda na fonte e que incluiu tais rendimentos na Declaração de Ajuste
Anual como tributáveis, para pleitear a restituição da retenção indevida, deverá
apresentar declaração retificadora do respectivo exercício da retenção, excluindo o
valor recebido a título de abono pecuniário de férias do campo "rendimentos
tributáveis" e informando-o no campo "outros" da ficha "rendimentos isentos e não
tributáveis", com especificação da natureza do rendimento.
(...)
Art. 4o O prazo para pleitear a restituição é de 5 (cinco) anos contados da data da
retenção indevida.” (grifei)
Note-se que o artigo 4o acima transcrito é claro ao estabelecer que o prazo para pleitear
a restituição conta-se da data da retenção indevida.
Passando-se ao caso concreto, verifica-se que, de acordo com informações prestadas
pela fonte pagadora Motorola Industrial Ltda (fls. 20), a retenção do imposto de renda
incidente sobre o abono pecuniário de férias ocorreu em abril de 2004, sendo que a
declaração retificadora foi apresentada em 29/07/2009 (fls. 14) e, portanto, após o prazo
de 05 (cinco) anos contados da data da retenção indevida.
Cabe ressaltar que a autoridade julgadora de primeira instância está vinculada aos atos
normativos expedidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme preceitua
o artigo 7o da Portaria do Ministro de Estado da Fazenda no 58, de 17 de março de
2006, in verbis:
“Art. 7o O julgador deve observar o disposto no art. 116, III, da Lei no 8.112, de 1990,
bem assim o entendimento da SRF expresso em atos normativos.”
O dispositivo da Lei no 8.112/1990 citado na norma transcrita, inserto no “Título IV –
Do Regime Disciplinar”, prescreve:
“Art. 116. São deveres do servidor:
(...)
III – observar as normas legais e regulamentares;”
Assim, a orientação contida no sítio da Receita Federal do Brasil (fls. 07), dando conta
de que, relativamente ao ano-calendário de 2004, a declaração retificadora poderia ser
apresentada até 31/12/2009, não condiz com o que preconiza o ato normativo editado
pela Receita Federal do Brasil (art. § 4o da IN RFB no 936/2009), sendo, portanto,
equivocada. Tanto assim que já foi corrigida e atualmente segue as disposições da
retrocitada instrução normativa, conforme demonstra a pesquisa às fls. 30.
Desse modo, não pode ser acatada a declaração retificadora por meio da qual o
contribuinte pretendeu excluir dos rendimentos tributáveis o valor auferido a título de
abono pecuniário de férias, de que trata o artigo 143 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT).
À vista de tudo o acima exposto, voto por julgar improcedente a impugnação que ora
se analisa, mantendo o lançamento consubstanciado na notificação de fls. 21/22.
Sala das Sessões, São Paulo, 29 de março de 2011.
Lúcia Carlinda de Souza Teles Moreira Kono – Relatora
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.113 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013730/2009-06

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 66
DF CARF MF
Original